Tribunal: TJDFT
Processo: 0013664-33.2013.8.07.0015
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ELEMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DISPENSABILIDADE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE.

1. Conforme estabelecido pelo artigo 13 do Decreto Distrital 34.024/2012, o IPVA tem lançamento de ofício, no mês de janeiro de cada ano, mediante publicação de edital no Diário de Oficial do Distrito Federal, sendo, pois, prescindível a intimação pessoal do devedor para constituição da dívida tributária.

2. Não tendo havido comunicação ao DETRAN da transferência do bem, a responsabilidade tributária pelo pagamento de Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor - IPVA, relativa ao contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor, é solidária do arrendante e do arrendatário, sendo desinfluente o fato de o r. contrato restar finalizado.